Tribunal: TJBA
Processo: 8001361-52.2018.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001361-52.2018.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
THYARA BULHOES MENDES, IGOR MALTA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
TENILLE GOMES FREITAS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO LABORAL COM O MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por José de Almeida em face do Município de Monte Santo, na qual pleiteia o pagamento de verbas salariais supostamente não quitadas durante o período em que teria laborado para o ente municipal. A sentença julgou improcedentes os pedidos, diante da ausência de provas do vínculo alegado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a recorrente demonstrou de forma suficiente o vínculo laboral com o Município e, por conseguinte, se faz jus ao recebimento das verbas pleiteadas.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto à existência do vínculo laboral incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. O recorrente não produziu provas documentais ou testemunhais aptas a comprovar sua relação jurídica com o ente municipal, sendo insuficiente a prova testemunhal apresentada, sem outros elementos que atestem a prestação de serviços pelo período alegado.

5. Precedentes deste Tribunal reforçam a necessidade de comprovação robusta do vínculo empregatício para o reconhecimento de direitos trabalhistas em face da Administração Pública.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000324-16.2017.8.05.0009, j. 28/04/2021; TJBA, Apelação nº 0000082-82.2015.8.05.0198, j. 30/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.